Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600184-79.2020.6.16.0056
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 SIMONE ROSSI SALLES CIOFI VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 SIMONE ROSSI SALLES CIOFI VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
23/07/2021
Número: 0600184-79.2020.6.16.0056

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 02/06/2021
Processo referência: 0600159-66.2020.6.16.0056
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600184-
79.2020.6.16.0056 que, nos termos do art. 30, III da Lei nº 9.504/97 e do art. 74, III da Resolução TSE
nº 23.607/2019, acolhendo o parecer do Ministério Público, julgou desaprovadas as contas de
Simone Rossi Salles Ciofi, candidata ao cargo de vereador no município de Carlópolis nas eleições
de 2020 e determinou, na condição de responsável solidária juntamente com Marcos Antonio
David, o recolhimento ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias a contar da sua intimação para este
fim, da quantia originada do FEFC e recebida irregularmente, seja de maneira direta (R$ 700,00 -
setecentos reais), seja na forma de serviços advocatícios e contábeis. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Simone Rossi Salles Ciofi, que
concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Social Liberal - PSL, no município de Carlópolis/PR,
desaprovadas em razão de que a recorrente filiada ao Partido Social Liberal -PSL, partido que nas
eleições proporcionais concorreu de forma isolada no pleito (art. 17, §1º, CRFB/88), recebeu de
Marcos Antonio David (PROS) serviços advocatícios e de contabilidade pagos com recursos
provindos do FEFC, beneficiando-se de violação ao art. 17, §2º da Res. TSE 23.607/2019. Cumpre
observar, ainda, a existência de inconsistências quanto ao registro de receitas, além de
descumprimento do previsto no art. 53, II, a da Res. TSE 23.607/19).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SIMONE ROSSI SALLES CIOFI VEREADOR
(RECORRENTE)
JUAN ROQUE ABILIO (ADVOGADO)
SIMONE ROSSI SALLES CIOFI (RECORRENTE)
JUAN ROQUE ABILIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 056ª ZONA ELEITORAL DE CARLÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39919
166
21/07/2021 18:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.269
RECURSO ELEITORAL 0600184-79.2020.6.16.0056 – Carlópolis – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SIMONE ROSSI SALLES CIOFI VEREADOR
- OAB/PR0085071
ADVOGADO: JUAN ROQUE ABILIO
RECORRENTE: SIMONE ROSSI SALLES CIOFI
- OAB/PR0085071
ADVOGADO: JUAN ROQUE ABILIO
RECORRIDO: JUÍZO DA 056ª ZONA ELEITORAL DE CARLÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. REPASSE DE
RECURSOS
PÚBLICOS
ENTRE
CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS
DISTINTOS E NÃO COLIGADOS PARA
A
DISPUTA
AO
CARGO
QUE
CONCORREU
O
CANDIDATO
BENEFICIADO.
TRANSFERÊNCIA
REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS
PARA A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO
DOS
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
ENVIO
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO
ÓRGÃO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
APOSIÇÃO
DE
RESSALVA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É vedado o repasse dos recursos
públicos
por
partidos
políticos
ou
candidatos não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados, nos termos
dos artigos 17 e 19 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Num. 39919166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 21/07/2021 18:28:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117225003500000038963542
Número do documento: 21072117225003500000038963542

2. É regular o recebimento de recursos
públicos se o partido do candidato a
Vereador
que
recebeu
a
doação
coligou-se ao partido do candidato a
Prefeito que realizou a transferência dos
recursos.
3. É dever do prestador a apresentação
dos extratos das contas bancárias de
campanha, em sua forma consolidada.
Contudo, com o envio dos extratos
eletrônicos pela instituição financeira, foi
possível a análise e fiscalização das
movimentações financeiras. Aposição de
ressalva.
4. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/07/2021
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Simone Rossi Salles Ciofi,
candidata ao cargo de vereador, pelo PSL, contra a sentença proferida pela 056° Zona
Eleitoral de Carlópolis/PR (ID.35701066), que desaprovou as suas contas relativas às
eleições de 2020, em razão da existência de doação de FEFC oriunda de outro partido.
Em suas razões recursais (ID.35701266), a recorrente alega que os
partidos pelos quais o candidato doador e a candidata donatária (ora recorrente)
concorreram às eleições de 2020 estavam coligados, não havendo qualquer
irregularidade na doação impugnada.
Afirma que o partido da recorrente (PSL), juntamente com os demais que
compunham a coligação majoritária (PSL/PV/PSDB/PROS), formavam, ainda que
temporariamente, um partido único, de tal sorte que uma doação estimada sua para
um(a) candidato(a) a vereador(a) de qualquer partido que integre a sua coligação deve
ser considerada tal como se fosse uma doação para um candidato de seu próprio
partido.
Num. 39919166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 21/07/2021 18:28:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117225003500000038963542
Número do documento: 21072117225003500000038963542

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, aprovando as suas
contas.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 37178816), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, as contas foram desaprovadas tendo em vista a
doação estimável em dinheiro custeada com recursos públicos e recebida por candidato
filiado a outro partido, em suposta afronta ao disposto nos artigos 17, § 2º e 19, § 7º da
Res. TSE 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º)
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
Num. 39919166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 21/07/2021 18:28:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117225003500000038963542
Número do documento: 21072117225003500000038963542

valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos
do Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores. § 1º A
aplicação dos recursos provenientes do Fundo Partidário nas campanhas eleitorais
pode ser realizada mediante:
I - transferência bancária eletrônica para conta bancária do candidato, aberta nos
termos do art. 9º desta Resolução;
II - pagamento dos custos e das despesas diretamente relacionados às campanhas
eleitorais dos candidatos e dos partidos políticos, procedendo-se à sua
individualização.
(...)
§ 7º É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Partidário nos termos dos §§ 5º e 6º
deste artigo sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei
, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sem prejuízo das
nº 9.504/1997
demais cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do Fundo Partidário em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo
órgão ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver
utilizado.

Consta dos autos que a recorrente SIMONE ROSSI SALLES CIOFI
(candidata ao cargo de vereador, pelo PSL), recebeu doação estimável em dinheiro do
candidato não eleito a prefeito, Marco Antônio David, pelo PROS, paga com recursos
provenientes do FEFC, relativa a material de campanha e serviços contábeis e
advocatícios, oriundos do órgão partidário do PROS.
Por oportuno, anoto que o candidato a prefeito MARCOS ANTONIO DAVID
concorreu ao pleito por coligação formada com os seguintes partidos:
PSL/PV/PSDB/PROS.
Portanto, a controvérsia cinge-se em verificar a (ir)regularidade dessa
doação.
Num. 39919166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 21/07/2021 18:28:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117225003500000038963542
Número do documento: 21072117225003500000038963542

Inicialmente, anoto que entendo que a legislação eleitoral veda a
transferência de recursos públicos entre candidatos filiados a partidos distintos - e não
coligados para concorrer a ambos os cargos em disputa pelos candidatos envolvidos na
doação, por caracterizar burla às regras de destinação de recursos públicos.
Todavia, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº.
0600556-37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021, esta e. Corte considerou regular a
realização de doação efetuada por candidato a prefeito a candidato ao cargo de
vereador, mesmo que filiados a partidos distintos, desde que coligados para a disputa
do cargo majoritário.
, embora os partidos envolvidos na doação não estivessem
In casu
coligados para a eleição proporcional, é fato que se encontravam regular e formalmente
coligados para a eleição majoritária. Portanto, reputa-se regular o recebimento da
doação impugnada.
De outra sorte, o órgão técnico de origem identificou outra falha no
procedimento, confira-se:

“Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a
prestação de contas (art. 53 combinado com o art. 64 da Resolução TSE nº
23.607/2019):
- Extrato das contas bancárias utilizadas para movimentação de recursos (Outros
Recursos, Fundo Partidário e/ou Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC)).
Embora o candidato não tenha apresentado o extrato bancário, foi possível aferir a
movimentação bancária pelos extratos bancários eletrônicos disponibilizados pelo
sistema informatizado de prestação de contas (anexos).
Dessa forma, entendemos que o referido apontamento deva ser objeto de ressalva
na prestação de contas.
2. RECEITAS
As informações financeiras prestadas acerca da arrecadação de recursos
financeiros conferem com os recibos eleitorais emitidos, cujos valores transitaram
na conta bancária da campanha (id. 84340161 e anexo).
Segundo consta na prestação de contas da candidata, não houve receita e despesa
de recursos estimados em dinheiro em sua campanha (id. 84340163).
A análise informatizada da prestação de contas acusou que (id. 81887636):
1. Foram detectadas divergências entre as informações da conta bancária
informada na prestação de contas em exame e aquelas constantes dos extratos
eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, caracterizando omissão na prestação
de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação
financeira de campanha, infringindo o art. 53, I, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019:
Num. 39919166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 21/07/2021 18:28:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117225003500000038963542
Número do documento: 21072117225003500000038963542

2. Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas
na prestação de contas em exame, caracterizando omissão na prestação de
informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação
financeira de campanha, infringindo o art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019:
Sobre as omissões e os apontamentos acima a candidata foi notificada, mas não
apresentou manifestação.
Embora o sistema tenha acusado divergências nas informações bancárias, foi
possível aferir a movimentação bancária pelos extratos bancários eletrônicos
disponibilizados pelo sistema informatizado de prestação de contas (anexos).
Dessa forma, entendemos que o referido apontamento deva ser objeto de ressalva
na prestação de contas.’’

Sobre este vício, a recorrente nada esclareceu.
Num. 39919166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 21/07/2021 18:28:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117225003500000038963542
Número do documento: 21072117225003500000038963542

Todavia, a análise técnica indicou que a irregularidade acima citada não
comprometeu a análise das contas, não havendo óbice a atividade de fiscalização,
sendo suficiente a aposição de ressalva. Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL - FALTA DE ASSINATURA NO EXTRATO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS.
ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PROCURAÇÃO COM DATA DE
VALIDADE EXPIRADA. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO - IRREGULARIDADES
QUE NÃO PREJUDICAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS -
DISPARIDADE ENTRE OS RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE
VOTOS. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
3. É dever da prestadora a apresentação dos extratos das contas bancárias de
campanha, em sua forma consolidada. Contudo, com o envio dos extratos
eletrônicos pela instituição financeira, foi possível a análise e fiscalização das
movimentações financeiras. Aposição de ressalva.
(...)
6. Contas aprovadas com ressalvas, com remessa de cópias à Procuradoria
Regional Eleitoral.
(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0602782-48.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n
56288 de 16/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Data 22/09/2020)

Portanto, o recurso merece parcial provimento para aprovar com ressalvas
as contas prestadas pela recorrente e afastar a penalidade de devolução das doações
recebidas.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

Num. 39919166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 21/07/2021 18:28:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117225003500000038963542
Número do documento: 21072117225003500000038963542

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600184-79.2020.6.16.0056 - Carlópolis - PARANÁ - RELATOR:
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 SIMONE ROSSI
SALLES CIOFI VEREADOR - RECORRENTE: SIMONE ROSSI SALLES CIOFI - Advogado dos
RECORRENTES: JUAN ROQUE ABILIO - PR0085071 - RECORRIDO: JUÍZO DA 056ª ZONA
ELEITORAL DE CARLÓPOLIS PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.07.2021.
Num. 39919166 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 21/07/2021 18:28:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117225003500000038963542
Número do documento: 21072117225003500000038963542